Tribunal: TJMT
Processo: 1037579-05.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037579-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUDICEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.358.951-43 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037579-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1037579-05.2025.8.11.0002

1 Recorrente:

Laudiceia Pereira da Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Laudiceia Pereira da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora e reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 24/09/2020. A consumidora recorre para afastar a prescrição parcial. O banco, por sua vez, requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual que justifique os descontos realizados pela instituição financeira; (ii) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal à pretensão de repetição de indébito; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, o que não foi feito, pois o banco não apresentou contrato assinado ou qualquer prova da anuência da autora aos descontos.

4.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado atrai a presunção de veracidade da narrativa da consumidora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é legítimo o reconhecimento da prescrição quanto às parcelas anteriores a 24 de setembro de 2020.

6.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente se impõe, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não haver nos autos demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente por descontos indevidos realizados sem comprovação de autorização do consumidor, sendo devida a restituição em dobro dos valores, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de repetição de indébito decorrentes de relação de consumo, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Recurso Inominado nº 1001310-67.2025.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 08 de setembro de 2025, publicado em 11 de setembro de 2025.

·

TJMT, Recurso Inominado nº 1010152-36.2025.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 21 de julho de 2025, publicado em 28 de julho de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037579-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1037579-05.2025.8.11.0002

1 Recorrente:

Laudiceia Pereira da Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Laudiceia Pereira da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Laudiceia Pereira da Silva e Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

340037894): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente à devolução dos valores descontados.

Recurso Cível Inominado de
Laudiceia Pereira da Silva
(Id.

340037895
): requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida pelo juízo de 1° grau em parte dos descontos pleiteados.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.

(
Id. 340037896): requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, ou, alternativamente, para que os descontos sejam restituídos na forma simples.

Contrarrazões

de
Laudiceia Pereira da Silva não apresentadas.

Contrarrazões

de
Banco Bradesco S.A
(Id. 340038354): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037579-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1037579-05.2025.8.11.0002

1 Recorrente:

Laudiceia Pereira da Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Laudiceia Pereira da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição do valor descontado indevidamente.

A empresa recorrente alega que não há falha na prestação de serviço e que o contrato foi regularmente celebrado, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores descontados, nem mesmo em danos morais.

Por isso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial,
ou, alternativamente, que os descontos sejam restituídos na forma simples
.

Em contrapartida, o
recurso inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição de parte dos pedidos feitos na inicial.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o banco recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela consumidora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange
à pretensão de afastamento da prescrição de parte dos pedidos da repetição de indébito decorrente de desconto indevido, não merece provimento, pois aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 24/09/2020.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de instituição financeira. A autora recorre pleiteando reconhecimento da prescrição decenal, nulidade do contrato de tarifa bancária, restituição integral dos valores descontados e aplicação de súmulas do STF quanto à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três duas em discussão: (i) definir se os descontos realizados em conta bancária da autora foram indevidos; (iii) determinar a data de início da correção monetária incidente sobre os danos morais fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade das cobranças impugnadas. 4. O banco recorrido não apresentou contrato válido relacionado à conta objeto dos descontos, limitando-se a juntar instrumento referente a outra conta bancária da autora, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para repetição de indébito decorrente de desconto indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 2. Na hipótese de responsabilidade contratual, a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; TJMT, Recurso Inominado nº 1035144-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025. (N.U 1001310-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)”.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores debitados em conta corrente sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”. A recorrente sustenta ausência de contratação, requer devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais e condenação do banco ao pagamento de custas e despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os débitos realizados sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL” possuem respaldo contratual; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade dos descontos realizados, o que não foi feito. O banco não apresentou os contratos bancários que dariam origem às cobranças impugnadas, limitando-se a alegar a existência de empréstimos e financiamentos, descumprindo seu dever previsto no art. 6º, VIII, do CDC. A conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A análise da prescrição deve considerar o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, para ações que visam à repetição de indébito em relações de consumo. Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta da reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A configuração do dano moral exige, além da cobrança indevida, demonstração de agravantes como a negativa de solução administrativa ou conduta negligente, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento firmado na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT. Inexistem nos autos elementos que justifiquem condenação por litigância de má-fé, conforme art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Incumbe ao fornecedor o dever de provar a origem e a regularidade dos descontos realizados em conta bancária do consumidor, especialmente em se tratando de valores lançados sob rubricas genéricas. Prescreve em cinco anos a pretensão à repetição de indébito em relações de consumo. A restituição em dobro de valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A mera cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 80; Lei nº 9.099/95, art. 55; CC, art. 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02.12.2024. (N.U 1010152-36.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Com relação ao pedido da autora de afastamento da litigância de má-fé, verifica-se que o juízo de 1° grau não fixou condenação nesse sentido, razão pela qual não se justifica a análise por esta turma recursal.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026